Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-09.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATROPELAMENTO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA EMPRESA PARA QUEM SUPOSTAMENTE O CONDUTOR DO VEÍCULO PRESTA SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESATENDIMENTO AO ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos derivados de atropelamento depende da comprovação de que o veículo envolvido no sinistro é de sua propriedade ou de que o condutor deste pertence ao quadro de funcionários da sociedade ou a ela estava prestando serviços no momento do sinistro.
2. Não demonstradas quaisquer dessas circunstâncias, a demandada não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do atropelamento, pois o autor não comprovou fato constitutivo de seu direito, nos termos em que lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.